Tribunal: STF
Processo: RE 1204151
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEIS MUNICIPAIS. REVISÃO GERAL ANUAL DO SUBSÍDIO DE PREFEITO E DE VICE-PREFEITO REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.192. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Contra a decisão por mim proferida, pela qual dado provimento ao recurso extraordinário do Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, considerada a divergência entre o entendimento adotado no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Suprema Corte, manejam agravo interno o Prefeito da Estância Turística de Itu e o Município da Estância Turística de Itu.



    Os agravantes atacam a decisão impugnada ao argumento de que quando da edição da EC 19/1998 e 25/2000, foram excepcionados da necessidade de observância do princípio da anterioridade os cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e demais agentes políticos do Poder Executivo, conforme nova redação ao art. 29, V, da Lei Maior. 



    Asseveram que o legislador constituinte determinou expressamente a aplicação da reserva da legislatura para os vereadores, permanecendo intencionalmente inerte quanto à sua aplicabilidade ao Prefeito, vice-Prefeito e agentes políticos. 



    Sustentam que “a interpretação dos presentes autos deve se dar à luz do entendimento majoritário à época da edição do ato impugnado, a qual previa expressamente a não violação do princípio da anterioridade”. 



    Ponderam que “TODOS os julgados da época da edição da norma objurgada são no sentido contrário da r. decisão guerreada”, razão pela qual entendem que deve ser reconhecida a constitucionalidade da legislação impugnada. Apontam precedentes que julgam favoráveis à sua tese. Requerem o provimento do agravo para negar seguimento ao apelo extremo.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em face de dispositivos da a Lei nº 1.893/2017, do Município de Itu, que estabeleceram revisão anual para o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito Municipal, dos agentes políticos da Administração Pública Direta do Município da Estância Turística de Itu e superintendentes autárquicos municipais, ao fundamento de que a reserva da legislatura não se aplica ao caso de fixação dos subsídios de prefeitos e demais agentes políticos do Poder Executivo, e de que há ausência de vedação constitucional à concessão da revisão geral anual. O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei nº 1.893, de 11 de maio de 2017 do Município da Estância Turística de Itu - Estabelecimento de revisão anual para o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito Municipal, dos agentes políticos da Administração Pública Direta do Município da Estância Turística de Itu e superintendentes autárquicos municipais. Não há vedação nos textos constitucionais, conforme arts. 37, X, 39, § 4º, da CF e art. 115, XI, da CE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Inocorrência de vinculação ou de equiparação - Não se desconhece que este Órgão Especial, em inúmeros julgados, reconheceu a inconstitucionalidade de norma que vincula ou equipara reajustes do funcionalismo público aos agentes políticos, em observância ao artigo 37, inciso XIII, da Constituição da República, incorporada no artigo 115, inciso XV, da Carta Bandeirante, objetivando impedir a ocorrência de reajustes em cascata no âmbito da Administração Pública. Porém, compreendo que o caso em apreço é diverso. Este Órgão Especial, em diversos julgados anteriores, julgou ser inconstitucional norma que vincula reposições de subsídios, para anos posteriores (como, por exemplo, durante toda a legislatura), às mesmas datas e mesmos índices arbitrados aos servidores públicos. A Lei Municipal nº 1.893, de 11 de maio de 2017, previu a reposição das perdas decorrentes da inflação, instituindo revisão anual para o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito Municipal, dos agentes políticos da Administração Pública Direta do Município da Estância Turística de Itu e superintendentes autárquicos municipais, estipulando o índice de 4,5689% (quatro inteiros cinco mil seiscentos e oitenta e nove décimos de milésimos), com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC (IBGE), sendo o reajuste devido a partir da competência de abril de 2017. Ocorre que outra Lei Municipal, de nº 1.892/2017, instituiu a revisão geral anual prevista no art. 37, X da Constituição Federal de 1988, para a remuneração dos servidores públicos da Administração Pública Municipal da Estância Turística de Itu, das Autarquias Municipais e da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, também com o índice de 4,5689% (quatro inteiros cinco mil seiscentos e oitenta e nove décimos de milésimos), com base no índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC (IBGE), sendo o reajuste devido a partir da competência de abril de 2017. Houve, assim, reposição de remunerações (subsídios e vencimentos) a partir de abril de 2017, não se tratando, pois, de reajustes em cascata. Não há vinculação de demais e futuros reajustes de subsídios aos índices aplicados aos servidores públicos municipais. Ressalta-se que houve aplicação, em ambos os casos, de índice oficial (INPC), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ação julgada improcedente.”



    É o relatório.



    Decido.



    Após a publicação da decisão agravada, a matéria versada no recurso extraordinário, relativa à constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura, foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.344.400-RG, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEIS 3.056/2019 E 3.114/2020 DO MUNICÍPIO DE PONTAL. REVISÃO GERAL ANUAL DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1.344.400-RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18.02.2022).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral.



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora